Tribunal: TJSP
Processo: 1500689-98.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500689-
98.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
WELLINGTON RUDNEI APARECIDO EVARISTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500689-98.2019.8.26.0617 -Voto no 17232
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500689-98.2019 São José dos Campos
Apelante: Wellington Rudnei Aparecido Evaristo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Voto no 17232
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
autoria
e
materialidade
perfeitamente
demonstradas
Princípio da insignificância

Impossibilidade - Inexistência de crime impossível
- Delito consumado Inversão da posse Teoria
da apprehensio Para a consumação do delito
de furto basta a mera inversão da posse, ainda
que por breve período
Recurso da defesa
desprovido.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
WELLINGTON RUDNEI APARECIDO EVARISTO, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 145/152, cujo relatório se
adota e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, § 4o,
IV, do Código Penal, as pena de 2 anos de reclusão em regime
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500689-98.2019.8.26.0617 -Voto no 17232
3
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
consistentes na prestação de serviços à comunidade e a prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 172/180. Pugna pela absolvição por
atipicidade, sendo aplicado o princípio da insignificância ou pelo
reconhecimento do crime impossível ou, subsidiariamente, seja
afastada a qualificadora e reconhecida a tentativa.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 184/187), pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 198/203), opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
WELLINGTON
RUDNEI
APARECIDO
EVARISTO foi denunciado porque, nas circunstâncias de tempo e
local descritos na denúncia, em concurso de agentes com indivíduo
não identificado, subtraiu, para si e outrem, duas bandejas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500689-98.2019.8.26.0617 -Voto no 17232
4
bacalhau pertencentes ao estabelecimento “Supermercado Dia
Brasil”.
Não há que se cogitar a absolvição, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.
O Réu não compareceu em juízo.
A testemunha Daniele, em juízo, afirmou que
no dia dos fatos suspeitou de três indivíduos que entraram no
supermercado e avisou outro funcionário. Afirmou que dois deles
foram direto para o freezer e viu quando colocaram algo numa bolsa
térmica. Afirmou que a senhora que estava com eles pegou um
salgadinho para passar no caixa para distrair enquanto o Réu passou
por trás dela com a mercadoria subtraída. Afirmou que o Réu saiu
correndo para um lado e o comparsa para o outro, então avisou o
funcionário que estava do lado de fora, que foi atrás do Réu. Afirmou
que avistaram uma viatura policial que conseguiu alcança-lo,
constatando que estava com os bens subtraídos na bolsa.
Na hipótese em tela, o furto qualificado
mediante concurso de agentes restou comprovado.
Não há que se falar em crime impossível,
conforme manifestado pela defesa, sob o argumento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500689-98.2019.8.26.0617 -Voto no 17232
5
vigilância seria eficaz ao ponto de impedir a consumação da
subtração.
O fato de a funcionária ter desconfiado do Réu
e seus comparsas e ter ficado alerta, não impediu o furto, tanto que os
comparsas do Réu fugiram e o réu quase conseguiu fugir.
Da mesma forma, não há que se falar em
tentativa, pois nos delitos patrimoniais, em especial o furto e o roubo,
tem-se a consumação com a inversão da posse da res, preconizando
a teoria da apprehensio.
Ou seja, com a inversão da posse da res, o
delito já estava consumado.
No mais, não há que se falar em absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.
Isso porque, não deve incidir o princípio da
insignificância ou bagatela por uma questão de política criminal, tendo
em vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas
criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a insegurança
social, bem como para desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500689-98.2019.8.26.0617 -Voto no 17232
6
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que o
pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser
aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a
sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a
furtadores que tem como meio de vida pequenas subtrações, devendo
ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a intervenção do Direito
Penal, com a respectiva sanção.
Por fim, para ser aplicado o princípio da
insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da conduta
do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão
jurídica provocada, o que não se demonstra no caso em análise.
Não se pode falar que o grau de
reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar a
conduta atípica.
Assim,
a
tese
relativa
ao
princípio
da
insignificância deve ser afastada.
Portanto, de rigor a condenação.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500689-98.2019.8.26.0617 -Voto no 17232
7
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em
seu quantum.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator